Tribunal: STJ
Processo: 0801496-09.2022.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115232 - PE(2023/0453586-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão de ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por
violados e deficiência de fundamentação, com aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que o não conhecimento do
recurso especial decorreu de suposta reanálise de provas, sustentando divergência
jurisprudencial e atipicidade da conduta por ausência de uso efetivo do documento e
desconhecimento da falsidade, além de erro de tipo e ausência de dolo específico.
3. Requereu, em caso de absolvição pelo
do Código Penal, a oferta de acordo
art. 304
de não persecução penal (ANPP) quanto ao
da
bem como a
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
fixação de regime inicial aberto, invocando a Súmula 440 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC,
o
o do CPP,
art. 932,
c/c
art. 3
impõe ao agravante o dever de impugnar de forma clara e específica os fundamentos
da decisão agravada.
6. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de indicação dos dispositivos
legais tidos por violados e na deficiência de fundamentação, com aplicação, por
analogia, da Súmula 284/STF.
7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reproduzir os argumentos apresentados no recurso especial, sem refutar os óbices
formais aplicados.
Documento eletrônico VDA55193051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b9dda3b-e5b9-48db-889f-d2710fffa62e

8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da
que dispõe que é inviável o agravo que não impugna
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC,
art. 932,
c/c
o
o do CPP, exige que o agravante impugne de forma clara e específica os
art. 3
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da
que torna
Súmula 182/STJ,
inviável o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; CP,
CPP,
-A.
art. 932,
art. 3
art. 304; Lei n. 10.826/2003, art. 14;
art. 28
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.661.968/PE,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em

24/9/2025, DJEN de
29/9/2025 ; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em

16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b9dda3b-e5b9-48db-889f-d2710fffa62e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115232 - PE (2023/0453586-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368

LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão de ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por
violados e deficiência de fundamentação, com aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que o não conhecimento do
recurso especial decorreu de suposta reanálise de provas, sustentando divergência
jurisprudencial e atipicidade da conduta por ausência de uso efetivo do documento e
desconhecimento da falsidade, além de erro de tipo e ausência de dolo específico.
3. Requereu, em caso de absolvição pelo
do Código Penal, a oferta de acordo de
art. 304
não persecução penal (ANPP) quanto ao
da
bem como a
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
fixação de regime inicial aberto, invocando a Súmula 440 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53968572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: ba111404-262a-4c82-85dd-ca7b273670ff

5. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC, c/c o
o do CPP,
art. 932,
art. 3
impõe ao agravante o dever de impugnar de forma clara e específica os fundamentos da
decisão agravada.
6. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de indicação dos dispositivos legais
tidos por violados e na deficiência de fundamentação, com aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reproduzir os argumentos apresentados no recurso especial, sem refutar os óbices
formais aplicados.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação da
que dispõe que é inviável o agravo que não impugna
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC, c/c o
art. 932,
o do CPP, exige que o agravante impugne de forma clara e específica os
art. 3
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da
que torna
Súmula 182/STJ,
inviável o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; CP,
CPP,
-A.
art. 932,
art. 3
art. 304; Lei n. 10.826/2003, art. 14;
art. 28
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em

24/9/2025, DJEN de
29/9/2025 ; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.800.241/SP,
Quinta Turma, julgado em

16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LENIVALDO ALVES COSTA
JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl. 722):
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
SE
ENTENDE
POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53968572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: ba111404-262a-4c82-85dd-ca7b273670ff

Nas razões, a parte agravante alega que o não conhecimento do recurso
especial decorreu de suposta reanálise de provas, quando, na realidade, buscou
demonstrar divergência jurisprudencial e a atipicidade da conduta por ausência de uso
efetivo do documento e desconhecimento da falsidade, com fundamento em precedentes
desta Corte Superior e doutrina especializada.
Afirma que não praticou o núcleo do tipo do
do Código Penal, pois o
art. 304
CRLV foi encontrado no interior do veículo, sem apresentação às autoridades, sendo
indispensável o efetivo uso do documento falso, citando julgados: AgRg no
e AgRg no
AREsp n. 408.354/RS
AREsp n. 1.515.885/PR.
Sustenta erro de tipo e ausência de dolo específico, destacando que o
documento seria materialmente autêntico e idôneo, com elementos de segurança
confirmados pelo Laudo n. 783/2020 – SETEC/SR/PF/PE, além de inexistir consciência
da falsidade; refuta a aplicação da teoria da cegueira deliberada.
Requer, em caso de absolvição pelo
do Código Penal, oferta de
art. 304
acordo de não persecução penal (ANPP) quanto ao
da
por
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
preencher os requisitos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
Impugna a fixação do regime inicial com base em maus antecedentes,
invocando a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e pleiteando o regime aberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: 1)
ausência de indicação, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei federal
tidos por violados; e 2) reprodução das razões de apelação, caracterizando deficiência de
fundamentação, com incidência, por analogia, da
(fls. 722/723).
Súmula 284/STF
A parte agravante, no entanto, não impugnou nenhum dos fundamentos da
decisão.
Documento eletrônico VDA53968572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: ba111404-262a-4c82-85dd-ca7b273670ff

Não impugnou a falta de indicação específica dos dispositivos legais violados.
Da análise das razões do regimental, verifica-se que não houve a devida impugnação
relativamente a tal óbice, limitando-se a reprisar os argumentos enumerados por ocasião
da interposição do recurso especial.
Com relação à deficiência de fundamentação pelo espelhamento das razões
de apelação – limitou-se a discorrer sobre o mérito penal (tipicidade, dolo, erro de tipo),
ANPP e dosimetria, além de atribuir equivocadamente o não conhecimento à vedação de
reexame de provas, sem refutar, de modo específico, os óbices formais aplicados.
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53968572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:57
Código de Controle do Documento: ba111404-262a-4c82-85dd-ca7b273670ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.115.232 / PE
Número Registro: 2023/0453586-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08014960920224058302
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS : CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: 17e123f8-a122-4286-ae67-a6a9bdcaf853

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: 17e123f8-a122-4286-ae67-a6a9bdcaf853